Tribunal: CARF
Processo: 10882.721984/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS INOMINADOS. CONHECIMENTO. LAPSO MANIFESTO. PROCEDÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA. SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, os embargos inominados devem ser conhecidos e integrados à decisão embargada.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO.
Erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto passível de correção via embargos de declaração consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo, como são o exemplo mais comum os erros de grafia. O erro material não se confunde com error in judicando e os EDcl não se prestam à sua correção.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO.
Operada a definitividade da decisão colegiada, ocorre a preclusão administrativa que toma o ato irretratável perante a própria administração para a estabilidade das relações entre as partes.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721984/2017-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS INOMINADOS. CONHECIMENTO. LAPSO MANIFESTO.
PROCEDÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA. SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, os embargos inominados
devem ser conhecidos e integrados à decisão embargada.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO
MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO.
Erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto passível de
correção via embargos de declaração “consiste na incorreção do modo de
expressão do conteúdo”, como são o exemplo mais comum os erros de grafia.
O erro material não se confunde com “error in judicando” e os EDcl não se
prestam à sua correção.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO.
Operada a definitividade da decisão colegiada, ocorre a preclusão
administrativa que toma o ato irretratável perante a própria administração
para a estabilidade das relações entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos inominados, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata
Toratti Cassini (relatora) e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não conheceram dos embargos
inominados, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, rejeitar os embargos, nos termos do voto
da relatora. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibipaino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny
Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para sanar
o vício apontado no acórdão embargado. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721984/2017-98
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Diogo
Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de despacho apresentado pela Unidade da Administração Tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção deste Conselho.
Cientificados o contribuinte e a Fazenda Nacional dessa decisão conforme
determina o art. 63, §3o do Anexo II do RICARF (fls. 339 e 334, respectivamente), os autos
foram encaminhados ao setor competente para a realização dos cálculos necessários à execução
do julgado (fls. 346/350), tendo, então, aos 31/08/2020, sido proferido Despacho de
Encaminhamento com o seguinte teor, anexado a fls. 351:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A decisão do CARF exonera da autuação verbas de vale transporte pago aos
funcionários em dinheiro, as quais não foram objeto de autuação. Restituo para
providências.
Na sequência, foi proferido, então, aos 03/09/2020, o despacho de
encaminhamento de fls. 352, retornando os autos do presente processo a este tribunal para
análise, conforme abaixo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o Despacho de fls.351, retorno o presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para análise.
Esse último despacho foi aqui recebido como embargos inominados, nos termos
do art. 65, § 1o, V, c.c. art. 66, ambos do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/15.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de despacho de encaminhamento por meio do qual
procedeu-se à devolução dos autos deste processo a este Conselho para análise, que se
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

encontrava na Delegacia de Origem para execução de julgado embargado (qual seja o acórdão
no 2402007.311), proferido por este colegiado no julgamento do recurso voluntário interposto
pelo contribuinte nestes autos.
Em breve síntese, tratam os autos de auto de infração para a constituição de
crédito tributário de contribuição a seguridade social, parte patronal, inclusive o adicional
GIILRAT, relativa ao período de apuração 01/01/2013 a 31/12/2013, decorrente da exclusão,
pelo contribuinte, da base de cálculo dessa contribuição de diversas rubricas relacionadas no
Termo de Verificação Fiscal.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente e o recurso
voluntário interposto contra essa decisão, em julgamento realizado neste tribunal aos 04 de junho
de 2019, por decisão unânime deste colegiado, foi conhecido em parte para, “na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial, excluindo-se do lançamento os valores referentes ao vale-transporte”
(fls. 323).
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deu-se por ciente dessa decisão
regularmente aos 28/06/2019 (fls. 334), e o contribuinte foi dela cientificado aos 13/07/19 (fls.
339).
Transcorrido “in albis” o prazo para interposição de recurso contra essa decisão
por qualquer das partes, os autos foram encaminhados para a realização de cálculo para execução
do julgado.
Ocorre que quando da realização desse mister, o servidor responsável deu-se
conta de que os valores exonerados pela decisão exequenda não houveram sido objeto de
autuação.
Em razão disso, foi proferido o Despacho de encaminhamento de fls. 352,
devolvendo os autos do processo a este conselho para análise.
Esse despacho foi recebido como embargos inominados contra o Acórdão n°
2402-007.311, proferido por este colegiado no julgamento do recurso voluntário do contribuinte,
nos termos do art. 65, § 1o, V c.c. art. 66, do Anexo II do RICARF, e admitidos sob o seguinte
fundamento:
...compulsando aos autos, nota-se, de fato, que o acordão exonerou verba que não
foi objeto de atuação, e que o provimento parcial foi dado exclusivamente por
razão dessas verbas.
Assim, ao confrontar o Voto do acordão embargado com o Termo de Verificação Fiscal
e o seu anexo de fl. 102, evidente está que, ao proferir seu voto, o Conselheiro
Relator incorreu em lapso manifesto ao exonerar infração que não foi objeto de
autuação. Senão vejamos
(...)
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF:
Pois bem.
O recurso de Embargos de Declaração é disciplinado pelo Regimento Interno
deste Conselho no Capítulo VI da Seção I do Título II do seu Anexo II, que trata especificamente
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

“Dos Embargos de Declaração”, e contém os seguintes dispositivos (reproduzido o art. 65 apenas
em parte, no que é relevante para o deslinde deste feito):
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da delegacia
da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Esse recurso também tem previsão no Código de Processo Civil, nos arts. 1022 e
1023, que dispõem:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição
dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se
sujeitam a preparo.
(...).
Nesse sentido, sobre o que seja erro material passível de correção via embargos
de declaração (ou, como preferiu o art. 66 do RICARF, “inexatidão material devida a lapso
manifesto”), ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, erro material “consiste
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais
comum....”. 1
Por sua vez, na obra Omissão Judicial e Embargos de Declaração, Tereza Arruda
Alvim Wambier, citando julgado em que o 2o TACivSP acolheu lição de Salvatore Satta, ensina
que “erros materiais são ‘toda divergência ocasional entre a ideia e sua representação,
objetivamente reconhecível, que demonstre não traduzir o pensamento ou a vontade do
prolator’”. 2
Não é o que se verifica no presente caso.
Com efeito, compulsando os autos, constata-se que, de fato, laborou em erro o
colegiado ao proferir o acórdão embargado, mas do próprio trecho de seu voto condutor
reproduzido nos embargos, resta claro que aquela decisão foi proferida pelo seu prolator de
acordo com a sua representação dos fatos e o seu entendimento naquele momento. Anoto,
novamente, que esse entendimento foi acompanhado por todos os integrantes do colegiado no
momento do julgamento, inclusive pelo ora embargante.
É dizer, não se trata, no caso, de erro material, mas sim de “error in judicando”,
ou seja, de erro de julgamento, que não é hipótese de cabimento de embargos e, portanto, não
pode ser corrigido pela oposição desse recurso.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Error in iudicando. Os EDcl têm pressupostos certos no CPC/1973 535 [CPC1022],
não se prestando para corrigir error in iudicando. Só se admite a interposição do
recurso de EDcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de processo ou
procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os EDcl (STF, 2.a T.,
EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, v.u., j. 15.9.1998, DJU 23.10.1998, p.
8). 3
Tratando-se de “error in judicando” ocorrido em sede de julgamento de recurso
voluntário que resultou em decisão parcialmente desfavorável à União Federal, somente poderia
ser impugnado no momento oportuno pela parte interessada e mediante a interposição
tempestiva de recurso cabível, ou seja, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mediante a
interposição de Recurso Especial, se presentes, no caso concreto, os seus pressupostos de
admissibilidade.
No entanto, como já esclarecido, a União Federal, por meio da Procuradoria da
Fazenda Nacional, deu-se por ciente do acórdão embargado aos 28/06/2019 (fls. 334), e não
interpôs nenhum recurso contra essa decisão, que, nos termos do art. 42, II do Decreto no
70235/72, tornou-se definitiva.
Com efeito, dispõe do art. 42 do Decreto no 70235/72, localizado em sua Seção
IX, que trata Da Eficácia e Execução das Decisões, que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2123.
2 p. 96
3 NERY, op. cit., p. 2127.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Destaquei)
Está-se diante do que se chama impropriamente de “coisa julgada administrativa”,
que “pode ser definida como a imutabilidade, para a administração pública, do comando da
decisão proferida no âmbito de um processo administrativo contra o qual não caibam mais
recursos”. 4 (Destaquei)
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “o que ocorre nas decisões administrativas
finais é, apenas, preclusão administrativa, ou a irretratabilidade do ato perante a própria
administração. É sua imodificabilidade na via administrativa, para estabilidade da relação
entre as partes”. 5 (Destaquei)
Assim, ainda que tenha havido erro de julgamento, fato inquestionável é que nos
termos do art. 42, II do Decreto no 70235/72, essa situação jurídica se consolidou e se tornou
estável e imutável para a administração no âmbito deste processo administrativo fiscal por não
ter sido interposto o recurso eventualmente cabível tempestivamente pela parte interessada.
Essa situação não pode ser corrigida pela via transversa, e indiscriminadamente
utilizada, lamentavelmente, da oposição dos presentes “embargos inominados”, que, como
demonstrado, não são cabíveis para a correão de erros de julgamento, especialmente em casos de
decisão administrativa definitiva.
Pelo exposto, os presentes embargos não podem ser conhecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer dos embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

4 ROCHA, Sérgio André. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. São Paulo: Almedina Brasil, 2018, p. 262.
5 DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 1998, p. 557, apud ROCHA, Sérgio André. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. São Paulo:
Almedina Brasil, 2018, p. 263.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Redator
Designado Contrariamente ao bem articulado entendimento da i. Relatora -
Conselheira de notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que
possam me conceder os nobres julgadores que não conheceram dos embargos inominados, na
hipótese vertente, vislumbro conclusão diversa.
Nessa perspectiva, transcrevo excertos do voto vencido no conhecimento, que
muito bem contextualizam a situação posta, nestes termos:
Em breve síntese, tratam os autos de auto de infração para a constituição de crédito
tributário de contribuição a seguridade social, parte patronal, inclusive o adicional
GIILRAT, relativa ao período de apuração 01/01/2013 a 31/12/2013, decorrente da
exclusão, pelo contribuinte, da base de cálculo dessa contribuição de diversas rubricas
relacionadas no Termo de Verificação Fiscal.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente e o recurso
voluntário interposto contra essa decisão, em julgamento realizado neste tribunal aos 04
de junho de 2019, por decisão unânime deste colegiado, foi conhecido em parte para,
“na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, excluindo-se do lançamento os valores
referentes ao vale-transporte” (fls. 323).
[...]
Ocorre que quando da realização desse mister, o servidor responsável deu-se conta de
que os valores exonerados pela decisão exequenda não houveram sido objeto de
autuação.
[...]
Esse despacho foi recebido como embargos inominados contra o Acórdão n° 2402-
007.311, proferido por este colegiado no julgamento do recurso voluntário do
contribuinte, nos termos do art. 65, § 1o, V c.c. art. 66, do Anexo II do RICARF, e
admitidos sob o seguinte fundamento:
...compulsando aos autos, nota-se, de fato, que o acordão exonerou verba
que não foi objeto de atuação, e que o provimento parcial foi dado
exclusivamente por razão dessas verbas.
Assim, ao confrontar o Voto do acordão embargado com o Termo de Verificação
Fiscal e o seu anexo de fl. 102, evidente está que, ao proferir seu voto, o
Conselheiro Relator incorreu em lapso manifesto ao exonerar infração que
não foi objeto de autuação. Senão vejamos (...)
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do
RICARF:
[...]
O recurso de Embargos de Declaração é disciplinado pelo Regimento Interno deste
Conselho no Capítulo VI da Seção I do Título II do seu Anexo II, que trata
especificamente “Dos Embargos de Declaração”, e contém os seguintes dispositivos
(reproduzido o art. 65 apenas em parte, no que é relevante para o deslinde deste feito):
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da
delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153,
de 2018)
(...).Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência
ao requerente.
[...]
É dizer, não se trata, no caso, de erro material, mas sim de “error in judicando”, ou seja,
de erro de julgamento, que não é hipótese de cabimento de embargos e, portanto, não
pode ser corrigido pela oposição desse recurso.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Error in iudicando. Os EDcl têm pressupostos certos no CPC/1973 535
[CPC1022], não se prestando para corrigir error in iudicando. Só se admite
a interposição do recurso de EDcl quando o erro cometido pela decisão
embargada for no procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de
julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem
os EDcl (STF, 2.a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, v.u., j.
15.9.1998, DJU 23.10.1998, p. 8).
Tratando-se de “error in judicando” ocorrido em sede de julgamento de recurso
voluntário que resultou em decisão parcialmente desfavorável à União Federal, somente
poderia ser impugnado no momento oportuno pela parte interessada e mediante a
interposição tempestiva de recurso cabível, ou seja, pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, mediante a interposição de Recurso Especial, se presentes, no caso concreto,
os seus pressupostos de admissibilidade.
(Destaques no original)
Como se vê, a decisão embargada exonerou crédito tributário decorrente de base
de cálculo inexistente na reportada autuação, razão por que a unidade preparador da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil opôs manifestados embargos inominados. Contudo, a
ilustre relatora dele não conheceu por entender estar caracterizado “erro de julgamento”, e não
“erro material”, ficando inviabilizada a adoção do reportado “remédio jurídico”.
A propósito, vale transcrever os seguintes trechos do Despacho de
Admissibilidade (Processo digital, fl. 357):
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721984/2017-98

Já o Voto do acórdão embargado restou assim consignado (fls. 330 a 332):
3 Vale transporte
A pretensão da recorrente está amparada na Súmula CARF 89, segundo a qual não
incide contribuição previdenciária sobre o vale-transporte, mesmo que pago em
dinheiro. Veja-se:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Contrapondo o exposto por meio do voto vencido no conhecimento, aproveito-me
da jurisprudência do STF que a própria relatora trouxe aos autos, para inferir que o caso em
apreço não se trata “de aplicação incorreta do direito à espécie”, mas tão somente de “erro de
procedimento”. Afinal, o “direito” foi aplicado corretamente, embora sob procedimento
deficiente - porque ausente a “espécie” vale-transporte -, eis que dito Enunciado é de
cumprimento obrigatório pelos conselheiros.
Conclusão
Ante o exposto, para saneamento dos vícios verificados no acórdão, os embargos
inominados devem ser conhecidos e integrados à decisão embargada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital